Tribunal: TJES
Processo: 5020285-25.2022.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020285-25.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
RECORRIDO: EDILCI MARIA DA SILVA DUBERSTEIN
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5020285-25.2022.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL
S.A.

RECORRIDO: EDILCI MARIA DA SILVA DUBERSTEIN

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: CHRISTINA ALMEIDA COSTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA DIGITAL IMPUGNADA. PROVIDO EM PARTE.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de empréstimos consignados, determinou a restituição em dobro de valores e fixou indenização por danos morais

. O banco alega a regularidade da contratação via assinatura digital e biometria facial.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber:
(i)

se a assinatura eletrônica apresentada possui elementos de segurança suficientes para comprovar a contratação diante da negativa do consumidor;

(ii)
se a devolução dos valores descontados deve ser de forma simples ou em dobro;
(iii)
se o valor fixado a título de danos morais é proporcional ao dano causado pelo desconto em verba alimentar.

RAZÕES DE DECIDIR

A assinatura digital apresentada não possui criptografia, registro de IP ou georreferenciamento, o que a torna inválida diante da impugnação específica do consumidor

.
A devolução de valores deve ocorrer de forma simples, uma vez que a instituição financeira também foi vítima de fraude, afastando-se a caracterização de dolo ou má-fé que justificaria a repetição em dobro

. Os danos morais são devidos (R$ 4.000,00), pois os descontos indevidos atingiram verba de natureza alimentar, ultrapassando o mero aborrecimento.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido em parte

apenas para reformar a sentença quanto à forma de restituição, que deverá ser simples

.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

Lei 9.099/95, art. 40;

CDC.

Jurisprudência relevante citada:
Não houve citação de precedentes específicos no corpo do voto.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte autora EDILCI MARIA DA SILVA DUBERSTEIN ingressou com a presente ação pelo rito dos juizados especiais, em face do BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A
,
alegando em sua petição inicial, jamais ter contratado e não autorizou contratos de empréstimo consignado, inserido em seu benefício, o que gerou descontos indevidos. Diante disso, requer a declaração de inexistência e nulidade do contrato, a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e indenização por danos morais, em razão dos prejuízos sofridos.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir:

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, declaro extinto o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC, CONFIRMO A TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA E JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais para: a) DECLARAR a nulidade e, consequente, inexistência dos débitos materializados nos contratos de nº 500851112 e 500866692 com a instituição Requerida: BANCO MERCANTIL DO BRASIL; b) DETERMINAR a ré que cancele todos os atos de cobranças dirigidas à parte autora e relacionadas aos contratos, objetos da lide, bem como promoverem a baixa dos descontos na sua conta benefício e o lançamento mensal nas faturas do cartão de crédito, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do trânsito em julgado desta decisão, sob pena de incidência de multa equivalente ao dobro da retenção; c) CONDENAR a ré à restituição, em dobro, dos valores descontados no benefício previdenciário, devidamente atualizados desde a data de cada desconto, e acrescidos de juros legais desde a citação; d) CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com a incidência de juros de mora pela SELIC desde a citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), sem incidência de fator de correção autônomo a fim de evitar o bis in idem uma vez que o referido índice também desempenha essa função.
..”

A parte requerida, ora recorrente, interpôs recurso inominado (ID 15799346), alegando, preliminar de incompetência dos juizados especiais
em razão do valor da causa
, nulidade da sentença, e no mérito, legalidade da contratação, diante do consentimento e assinatura via biometria facial, pugnando, ao final, pela improcedência dos pedidos.

A parte requerente/recorrida apresentou contrarrazões (ID 15689316), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

No que diz respeito a preliminar de incompetência em razão do valor da causa, os contratos discutidos na inicial e reconhecidos em sentença (500851112 e 500866692) diferem por completo dos valores indicados em sede de recurso, sendo que o somatório da restituição pretendida na inicial com os danos materiais não ultrapassa o teto dos juizados. Assim,
rejeito a preliminar indigitada

Em relação à alegada nulidade da sentença, entendo que as palavras utlizadas na fundamentação da sentença recorrida, com referência a “contrato de cartão de crédito consignado RMC”, constituem simples erro material, ocasionada por múltipla demanda questionando a referida modalidade de contratação, de modo que não há que se falar em nulidade, razão pela qual
rejeito a alegada preliminar.

No mérito, como bem salienta a magistrada sentenciante, não houve comprovação específica, pelo demandado, da contratação por parte da autora, considerando que o referido contrato está consubstanciado em assinatura eletrônica.

Como a contratação fora realizada por meio digital, a ausência de áudio com a explicação de seus termos ao consumidor também é um indicativo de que esta tenha sido forjada, ainda mais quando existe impugnação específica do consumidor.

No caso, a suposta assinatura digital não possui qualquer criptografia de segurança, biometria, IP utilizado, e, ainda, georreferenciamento, elementos que garantem um mínimo de segurança e certificação da negociação virtual realizada.

Há apenas dois códigos, enquanto que o dossiê da contratação, onde deveriam constar diversos elementos de segurança, encontra-se completamente em branco.

Assim, entendo como correto o cancelamento dos contratos de empréstimo, mas, contudo, entendo que os valores devem ser devolvidos de forma simples, haja vista que o banco também é vítima de fraude, não existindo dolo no caso a amparar a devolução em dobro dos valores descontados.

O documento de ID 15782313 demonstra que os valores foram transferidos para uma conta criada com o nome da autora, diferente de onde recebe seu benefício previdenciário, mas não movimentada por esta, eis que não apresentados os documentos necessários para a sua abertura, não cabendo a devolução de algo que não recebera.

Em relação aos danos morais, claramente é o caso de sua configuração. Estamos diante de conduta que lesionou a promovente, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais. Ressalto que os descontos não eram módicos e interferiam diretamente em verba alimentar.

Reputo razoável a indenização fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido da parte autora, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE P
ARCIAL P
ROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença determinar que a restituição dos valores ocorra de forma simples. Sem custas ou honorários ante o provimento parcial do recurso.

É como
voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do

Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei
9.099/95.

Vitória,

24

de

outubro

de

2025.

IGOR BORBA VIANNA

Juiz
Leigo

DECISÃO

Homologo

por

decisão

o

projeto

apresentado

pelo

Sr

Juiz

Leigo,

para

que

surta

seus

jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA

LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)